Tribunal: TJMT
Processo: 1002661-59.2022.8.11.0008
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002661-59.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 17.344.597/0001-94 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MANOEL LUIZ DE LIMA registrado(a) civilmente como MANOEL LUIZ DE LIMA - CPF: 117.134.109-15 (APELADO), LORENA ALVES - CPF: 047.643.601-01 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), NILTON LUIZ DE LIMA - CPF: 695.520.969-87 (APELADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), NILTON LUIZ DE LIMA - CPF: 695.520.969-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA.
PRELIMINARES DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA E
CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADOS
.
NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA
SOB
ALEGAÇÃO
DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE
. COBERTURA
DEVIDA. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME
:

Ação Declaratória cumulada com Cobrança ajuizada contra o Banco do Brasil S/A e
Brasilseg
Companhia de Seguros, visando à quitação de dívida relativa a contrato de Cédula de Crédito Rural, garantido por Seguro Prestamista, em razão do falecimento do segurado. A seguradora recusou a cobertura alegando que o óbito decorreu de doença preexistente à contratação do seguro. Sentença de
procedência determinou a nulidade da cláusula contratual excludente e a quitação do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há três questões em discussão:

(
i) definir se o Banco do Brasil S/A é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda;

(
ii
) verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide;

(
iii
) analisar a validade da exclusão da cobertura securitária com base na alegação de doença preexistente à contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O Banco do Brasil S/A é parte legítima para figurar no polo passivo, pois integrou a cadeia de consumo ao comercializar o seguro e oferecer os serviços de forma vinculada à operação financeira. A solidariedade decorre da relação de consumo (art. 7º, § único, e art. 25, § 1º, do CDC).

A preliminar de ce
rceamento de defesa é afastada
considerando que o julgamento antecipado da lide está fundamentado na suficiência das provas constantes nos autos e no entendimento consolidado na Súmula 609 do STJ.

A negativa de cobertura
sob alegação
de doença preexistente é ilícita, conforme a Súmula 609 do STJ, quando não há exigência de exames médicos prévios ou comprovação inequívoca de má-fé do segurado.

A seguradora não demonstrou a ciência inequívoca do segurado quanto à doença no momento da contratação, nem produziu elementos que comprovem a alegada má-fé, sendo aplicável a
interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC.

O contrato de seguro deve ser analisado à luz da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), e cláusulas restritivas de direitos devem ser interpretadas de forma restritiva, de modo a garantir a proteção do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recursos de Apelação Cível desprovidos.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil S/A é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, considerando sua participação na comercialização e vinculação do Seguro Prestamista.

A recusa de cobertura securitária, sob a
alegação de doença preexistente
é ilícita se a seguradora não exigir exames médicos prévios ou não comprovar a má-fé do segurado.

Cláusulas excludentes de cobertura em contrato de adesão devem ser interpretadas em favor do consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados
:
CC,
arts
.
422, 757 e 765
; CDC,
arts
. 3º, § 2º, 7º, § único, 25, § 1º, 47 e 51; CPC,
arts
. 370 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 609;
AgInt
no
AREsp
1919305/SP, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Quarta Turma, j. 09/05/2023; N.U 1045991-12.2019.8.11.0041, Rel.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j.
28/08/2024; N.U 1005593-77.2018.8.11.0002, Rel.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 20/09/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
s
de A
pelação
i
nterposto
s
por

BANCO DO BRASIL S/A e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito
1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres
/
MT,
que
,
nos autos da
Ação Declaratória de Direito Cumulado com Cobrança
ajuizada
p
elo
ESPÓLIO DE MANOEL LUIZ DE LIMA
,
julgou procedente
s
os pedidos iniciais para declarar
a nulidade da cláusula contratual que limita a cobertura do seguro, bem como
condenar os requeridos, de forma solidária,
a promover a quitação do contrato de
Cédula de Crédito Rural n. 40/02792-9
até o limite contratado, tendo como base o saldo devedor da data do requerimento administrativo.

Os Embargos opostos por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS foram rejeitados (ID
249365789
).

Em suas razões recursais, o Apelante BANCO DO BRASIL S/A sustenta sua ilegitimidade passiva, afirmando não haver qualquer participação
da instituição financeira
no contrato firmado, visto que é a BRASILSEG quem faz a negociação do seguro diretamente com os seus clientes.

Salienta que
a responsabilidade do banco réu é a de mero mediador, pois apenas encaminha as reclamações referentes aos contratos firmados pela parte autora à BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS.

No mérito, realça que não pode o autor alegar que na época da contratação não foi solicitado exames e laudos médicos para comprovar doenças preexistentes, sendo que o falecido, no ato da assinatura do contrato, declar
ou
não possuir nenhuma doença.

Aduz que conforme documentos juntados pela ré BRASILSEG, a parte segurada omitiu informações no momento da contratação do seguro, omitindo informações sobre seu estado de saúde.

Por sua vez, a
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS argui preliminar de cerceamento de defesa sob o argumento de que requereu a realização de perícia médica indireta para constatar se o evento causador da morte do segurado seria coberto pelo seguro, pedido que
foi
indeferido pelo juízo, acarretando
cerceamento do direito da ampla defesa e do contraditório, uma vez que a produção da referida prova seria importante para esclarecer que o segurado não faz jus ao recebimento de nenhuma cobertura securitária.

No mérito, assevera que o segurado declarou na proposta falsamente que não possuía moléstia alguma e
, em razão disso,
assumiu as consequências de suas declarações, devendo ser observado que o contrato de seguro se trata de contrato de confiança, sendo exigido, portanto, apenas a declaração de saúde, pois incumbe às partes os deveres de lealdade e confiança recíprocas.

Ressalta que mesmo sendo o seguro um contrato de adesão em que incide as normas consumeristas, o segurado possuía pleno conhecimento de seus termos quando da contratação, inclusive da cláusula que exclui a cobertura para o caso de doença preexistente.

Verbera
que o segurado faleceu em decorrência de doença preexistente à contratação do seguro e, portanto, a Seguradora está contratualmente impedida de pagar qualquer indenização securitária à parte autora.

O Apelado

apresentou contrarrazões pugnando
o desprovimento do
s
recurso
s
interposto
s
(
ID
s
249365787 e 249365795
).

Preparos devidamente recolhidos (
IDs
249365783 e 249365792).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O
– PRELIMINARES

O BANCO DO BRASIL S/A suscit
a,
preliminarmente
,
a
sua
ilegitimidade passiva
sob o fundamento de que
exerce tão somente o papel de mediador
na contratação do seguro, o qual se deu diretamente com a
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, razão pela qual pugna pela sua exclusão do feito.

No caso em apreço,
denota-se
que os do
cumentos trazidos aos autos não deixam dúvida de que a contratação da apólice do seguro
prestamista
junto à
BRASILSEG
es
tá
atrelad
a
aos serviços prestados pela instituição financeira recorrente, que integra o mesmo grupo econômico da subsidiaria, inclusive com o contrato timbrado em seu nome.

Assim,
a
tese de ausência de solidariedade não
se sustenta, visto que
a instituição financeira integra a cadeia de consumo, subtraindo vantagens dessa relação e
, portanto,
deve responder conjuntamente com a Seguradora por eventuais danos sofridos pelo consumidor.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
– REJEIÇÃO – SEGURO PRESTAMISTA – DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – EXAMES PRÉVIOS – NÃO EXIGÊNCIA – MÁ-FÉ – NÃO DEMONSTRADA – COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.
A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda quando divulga e comercializa o seguro e serviços que presta, sendo aplicável neste caso a
teoria da aparência.
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado, conforme dispõe a Súmula n. 609, do STJ.
”
(N.U 1011002-43.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024,
Publicado
no DJE 12/06/2024)

Em relação à preliminar de
cerceamento de defesa
arguida pelo recorrente
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
,
tenho que também não merece guarida.

De fato, o juízo

a quo
, julgou antecipadamente a lide, fundamentado na desnecessidade de instrução processual, à vista da existência de provas suficientes ao provimento de mérito, e nessa toada, após afastar as questões preliminares, reconheceu o direito do
Espólio
ao pagamento da indenização securitária.

Contudo, não justificou o édito sentencial na ausência de provas trazidas pela Seguradora acerca da existência ou não de doença preexistente, mas sim no
entendimento consolidado no Enunciado 609 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo o qual
"A recusa injustificada da seguradora em indenizar o sinistro sob a alegação de doença preexistente não exime a sua responsabilidade contratual”.

Assim, ainda que a prova pericial pudesse constatar que o falecimento do
de cujus
se deu por doença preexistente
à contratação do seguro
, não restou comprovada a

ciência inequívoca do segurado quanto à doença
no momento da contratação,
fato que a realização de laudo pericial não seria capaz de aclarar.

Ademais, ressalta-se que
o magistrado é o destinatário das provas e a ele compete a valoração das provas úteis ao seu convencimento (art. 370 do Código de Processo Civil).
Logo
, a instrução probatória
se
encontra condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse
e à relevância de sua produção, razão pela qual cabe ao juiz indeferir aquelas que se apresentem inúteis e impertinentes.

Em razão disso,
REJEITO
as preliminares
arguidas
.

V O T O
- MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se
dos autos que
o
ESPÓLIO DE MANOEL LUIZ DE LIMA
ajuizou
Ação Declaratória de Direito Cumulado com Cobrança
em face de
BANCO DO BRASIL S/A e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, sustentando, em síntese,
que o
de cujus
firmou Cédula de Crédito Rural n. 40/02792-9 para a concessão do montante de R$ 328.000,00 (trezentos e vinte e oito mil reais), que seriam pagos em 06
(seis) parcelas anuais, com iní
cio em 01/03/2017 e a
ú
ltima em 01/03/2022.

Afirmou que a Seguradora Requerida ofertou a contratação de Se
guro Prestamista ao contratante
considerando sua idade elevada,
o que foi
aceito por parte do
de cujus
, sendo que
a última r
enovação ocorreu em 25/05/2021
com o capital segurado de R$ 94.547,62 (noventa e quatro mil reais e quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos).

No entanto, n
a
data de 13/07/2021 o
de cujus
MANOEL faleceu, aos 76 anos de idade, oportunidade
em
que os herdeiros entraram em contato com a instituição bancária
r
equerida para acionar o Seguro Prestamista adquirida visando
à
quitação da dívida.

Contudo, apesar de apresentarem toda a documentação necessária, a solicitação foi indeferida sob a alegação de perda de direito à indenização, visto que o óbito do segurado se deu por doença preexistente à contratação do seguro.

Ressaltou que, à época de seu falecimento, o
de cujus
detinha 04 (quatro) contratos de seguro, sendo que 01 (um) destes contratos teve
a cobertura deferida administrativamente, porém, os demais foram indeferidos
pela mesma justificativa
.

Sobreveio sentença
julgando procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“Na hipótese, não há controvérsia em relação à contratação do seguro e à cobertura no caso de morte.
A documentação trazida aos autos é suficiente para comprovar a avença e o sinistro, assim, é desnecessária a exigência de outros documentos para a liquidação e posterior indenização.

É válido destacar que as requeridas não negaram a contratação de seguro de vida prestamista por parte do de cujus, limitando-se a argumentar que a indenização não ocorreu em razão de doença preexistente a contratação do Seguro.

Cabe destacar que o contrato de seguro é regido pelo princípio da boa-fé objetiva, conforme estabelecido no artigo 422 do Código Civil, o que impõe às partes a obrigação de agir com lealdade e transparência. Nesse contexto, a Seguradora deve agir com diligência na análise dos riscos e na interpretação das cláusulas contratuais, especialmente quando se trata da exclusão de cobertura com base em doença preexistente.

Ademais, cabe destacar que, nos termos do artigo 757 do CPC, o contrato de seguro tem por finalidade garantir interesse legítimo do segurado, o qual busca a proteção contra riscos futuros, sendo dever da seguradora, nos termos do artigo 765 do mesmo diploma legal, analisar e avaliar os riscos de forma diligente e responsável antes da contratação.

A jurisprudência recente tem reiterado a necessidade de comprovação robusta por parte da seguradora quanto à preexistência da doença e à ciência inequívoca do segurado no momento da contratação. Destaca-se, nesse sentido, o entendimento consolidado no Enunciado 609 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo o qual "A recusa injustificada da seguradora em indenizar o sinistro sob a alegação de doença preexistente não exime a sua responsabilidade contratual”.

(...)

Ademais, a exclusão de cobertura por doença preexistente demanda a demonstração cabal de que a enfermidade era conhecida e previsível pelo segurado no momento da contratação, conforme estabelecido na Súmula 609 do Supremo Tribunal Justiça (STJ). Ressalta-se que a jurisprudência tem interpretado de forma restritiva tais cláusulas excludentes, exigindo prova inequívoca da ciência do contratante quanto à sua condição de saúde.

No caso em tela, a ré não logrou êxito em apresentar elementos probatórios suficientes para demonstrar a ciência inequívoca do segurado
quanto à doença preexistente no momento da contratação, tampouco que esta foi
a
causa determinante do óbito. Ainda, a falta de uniformidade nas análises dos demais contratos de seguro evidencia a necessidade de uma avaliação cuidadosa por parte deste Juízo.

Considerando a jurisprudência citada (
AgInt
no
AREsp
1919305/SP), que se alinha com o entendimento consagrado na Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual a seguradora não pode recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença preexistente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada, deve-se aplicar tal entendimento ao caso dos autos.

A nulidade da cláusula contratual que nega a existência de doença preexistente, como no contrato em questão, é crucial para proteger os direitos do consumidor e garantir equidade contratual, evitando práticas abusivas e assegurando o cumprimento dos princípios de boa-fé.

Esta nulidade decorre da clara abusividade por parte da instituição bancária Requerida, em desacordo com os preceitos estabelecidos nos artigos 47 e 51 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Neste sentido, a recusa da ré BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S/A em cobrir o sinistro com base na alegação de doença preexistente do contratante, sem ter exigido exames prévios à contratação, configura uma prática indevida e contrária à jurisprudência consolidada. Assim, a negativa de cobertura é injustificada, sendo imperativa a procedência do pedido inicial.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para declarar a nulidade da cláusula contratual que limita a cobertura do seguro e bem assim,
CONDENAR AS REQUERIDAS
solidariamente a promover a quitação do contrato de
Cédula de Crédito Rural n. 40/02792-9
até o limite contratado, tem como base o saldo devedor da data do requerimento administrativo.
”

Contra essa sentença recorrem os Apelantes, sob o argumento de que a existência de doença preexistente do segurado permite
o não pagamento de qualquer
indenização securitária à parte autora.

Alega
m
ainda que o segurado agiu de má-fé porque
,
no momento da contratação do seguro
,
já tinha conhecimento do diagnóstico
que levou à causa da sua morte, qual seja,
"Infarto Agudo do Miocárdio, Doença Arterial Coronariana, Portador de Marca Passo, BAVT"
,
tendo omitido tal fato
no momento da contratação,

o que levou à
recusa de quitação do contrato
em razão da perda do direito à garantia do seguro.

Pois bem.

Tendo em vista que
o contrato de seguro em questão está incluído
no rol daqueles denominados de adesão, aos quais se aplica o Código de Defesa do Consumidor, em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3º, §2º, do CDC), suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao

consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

Partindo dessa premissa, a discussão
se cinge
na negativa de cobertura do seguro em razão da suposta omissão do segurado quanto à doença preexistente quando da contratação.

Da análise dos autos, verifica-se que
não há nada que permita concluir que, ao tempo da assinatura do contrato, o segurado, por má-fé ou qualquer outra intenção, tivesse omitido informação ou feito declaração não verdadeira que pudesse levar a seguradora a rejeitar o contrato.

Desta forma, não se pressupõe a má-fé, que deve ser plenamente provada, ônus do qual as apelantes não se desincumbiram.

Extrai-se ainda do acervo probatório que o segurado gozava de saúde nos anos anteriores a 202
1
, pois
se encontrava
exercendo
atividade plena na pecuária.

Além disso,
não há
nos autos
nenhuma
declaração de saúde
preenchida pelo segurado
, o que afasta a alegação da seguradora de que
,
ao informar seu estado de saúde, o segurado teria omitido
a realização de angioplastia com implante de
stent
em 2011, sendo ainda importante destacar que, muitas vezes,
os contratos de seguro
são
firmados juntamente com os contratos de financiamento, como verdadeira venda casada
.

Dessa
forma, não há como acolher a irresignação da seguradora quanto à omissão do segurado acerca do seu real estado de saúde a
época de contratação do seguro prestamista a caracterizar má-fé a justificar a perda do direito.

Ademais, é firme a orientação no sentido de que, para fins de cobertura securitária,
a seguradora não poderá invocar a alegação de doença preexistente do segurado se,
quando da celebração do referido contrato, dele não exigiu o prévio exame de saúde
ou não logrou êxito em comprovar a existência de má-fé
, conforme entendimento sumulado do STJ,
in
verbis
:

“Súmula 609-STJ:
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.”

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – PRETENSÃO DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – ASSUNÇÃO DO RISCO PELA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR DA CONDENAÇÃO SECURITÁRIA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para que a seguradora possa valer-se da alegação de doença preexistente, com o fito de ser exonerada do pagamento da indenização securitária,
esta deve exigir a realização de exames prévios ou comprovar a efetiva má-fé do segurado, o que não ocorreu no caso dos autos.

Não evidenciada a má-fé do segurado ao contratar o seguro e não tendo
a seguradora produzido
prova em contrário por meio de exames médicos prévios à contratação, reconhece-se o dever de arcar com a indenização securitária contratada.
(...)”

(N.U 1045991-12.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 31/08/2024)
(
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA – RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE À CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS – SÚMULA 609/STJ - RISCO ACERCA DE EVENTUAIS DOENÇAS PREEXISTENTES NÃO INFORMADAS PELO SEGURADO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO COMPROVADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR INDENIZATÓRIO ÍNFIMO AO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “
Não comprovada
a
má-fé do segurado quando da contratação do seguro saúde
e, ainda,
não exigida, pela seguradora, a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação de doença pré-existente”
(
AgRg
no
AREsp
177.250/MT).” (...)”

(N.U 1000315-60.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023,
Publicado
no DJE 05/07/2023)
(
g.n
.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, DANO MATERIAL COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – DESCABIMENTO – SÚMULA 609 DO STJ – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA MÁ-FÉ DA SEGURADA – RISCO ASSUMIDO PELA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO – PRESENÇA DOS REQUSITOS ENSEJADORES DA REPARAÇÃO CIVIL – REDUÇÃO DO QUANTUM – DESCABIMENTO – MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA LIMINARMENTE – PENALIDADE IMPOSTA APENAS À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INCIDÊNCIA DOS JUROS SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TERMO INICIAL DA DATA DA CITAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
Para que a seguradora possa valer-se da alegação de doença preexistente, com o fito de ser exonerada do pagamento da indenização securitária, deve exigir a realização de exames prévios ou comprovar a efetiva má-fé do segurado, o que não ocorreu no caso dos autos
(Súmula 609 do STJ). (...)”

(N.U 1005593-77.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de
Direito Privado, Julgado em 20/09/2023,
Publicado
no DJE 25/09/2023)
(
g.n
.
)

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao
s
Recurso
s
de Apelação Cível interposto
s,
mantendo-se a
r.
sentença
incólume
.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, § 11, do
CPC,
majoro
os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento)
sobre o valor atribuído à causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024